Tribunal: TJDFT
Processo: 0716702-74.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ELETRODOMÉSTICO QUEIMADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL NÃO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A produção de prova pericial revela-se desnecessária quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para formar o convencimento do magistrado, destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, competindo ao réu demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida em juízo.
3. No caso concreto, embora o autor alegue que a queima do eletrodoméstico decorreu de queda de energia, não houve comprovação de que o bem foi efetivamente avariado nem de que tal avaria decorreu de oscilação na rede elétrica. A mera apresentação de nota fiscal relativa à aquisição de um novo produto não é suficiente para o cumprimento do ônus probatório, tampouco servem para esse fim as mensagens de condôminos relatando a variação de energia no prédio. Competia ao autor juntar fotos do eletrodoméstico danificado e, sobretudo, laudo técnico estabelecendo nexo causal entre a oscilação de energia e o defeito apresentado.
4. Ademais, a geladeira pode apresentar falhas por inúmeras razões — como problemas no compressor/motor, termostato desregulado, vedação danificada ou falta de gás — causas completamente dissociadas de eventual variação de corrente elétrica.
5. A ré, por sua vez, trouxe aos autos documento comprovando a ausência de registros de perturbação no sistema elétrico da unidade do autor (ID 81406225 e ID 81406244, pag. 4), cumprindo, assim, o ônus que lhe competia. Diante da ausência de prova do dano e do nexo causal, não é cabível a indenização por danos materiais.
6. Não há falar em dano moral quando não demonstrada a falha na prestação de serviço pelo réu.
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preliminar rejeitada. Relatório em separado.
8. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.